Tribunal: STF
Processo: ARE 1392855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. LEI 5.249/2013. PORTARIA Nº 124/2009 – SESDF. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 864. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE O VALOR REMUNERATÓRIO JÁ REAJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. O Distrito Federal/recorrente interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 3º Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 8.190,80 (oito mil cento e noventa reais e oitenta centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria, nos meses de fevereiro de 2018 a setembro/2019, sem prejuízo das diferenças devidas a título de décimo terceiro salário e férias.



    II. O recorrente afirma que não é possível majorar essa gratificação porque a terceira parcela do reajuste previsto na Lei n.º 5249/13 nunca ocorreu. Afirma ainda que a Portaria n.º 125/2008 regulamenta o pagamento da preceptoria para os médicos, não se aplicando a servidores de carreira diferentes, como acontece no presente caso. Afirma ainda que a situação do presente feito se adequa ao Tema 864, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A recorrida esclarece que o caso não se amolda às circunstâncias próprias do Tema 864, pois a pretensão não seria de concessão de aumento previsto em lei e não efetivado, mas sim de retificação do valor pago a título de gratificação de coordenadoria, de acordo com o reajuste já implementado.



    III. A matéria debatida nos presentes autos não tem similitude com a aquela oriunda do RE 905.357/RR (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima). Enquanto no aludido caso paradigmático o cerne da controvérsia envolve reajustes salariais sem as respectivas previsões e autorizações nas leis orçamentária anual e de diretrizes orçamentárias, a presente demanda versa sobre a utilização do valor do último vencimento básico da carreira, previsto na Lei 5.249/2013 e já implementado, como referência para pagamento da Gratificação de Coordenadoria, não se tratando, pois, de pedido de concessão de aumento salarial, uma vez que tal reajuste já foi implementado no contracheque da parte embargante.



    IV. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, regulamentou a função de preceptoria. De acordo com a norma de regência: "Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional" (Portaria 124/2009, art. 30). Trata-se, por evidente, de verba de natureza propter laborem, sendo devida enquanto o servidor exercer as funções de preceptor ou tutor. No caso, não paira controvérsia quanto ao fato de que a parte autora está no exercício de atividade de preceptoria, tanto assim que passou a perceber a gratificação correspondente.



    V. Restou amplamente demonstrada a designação da autora, ora recorrida, para a atividade de e Preceptoria de Ensino para os Programas de Residência em Área Profissional de Saúde (ID 27747097).



    VI. A Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual a recorrida faz parte, escalonando o reajuste em duas etapas. Apesar de a gratificação supracitada ter sido implementada no contracheque da autora, não foi considerado o primeiro reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013, o qual já foi devidamente concedido pela Administração Pública. Devida, portanto, a diferença da gratificação, na forma estabelecida na sentença.



    VII. Precedentes desta 2ª Turma Recursal: Acórdão 1288317, 07051942720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Partes: Cyntia Lopes Teles versus Distrito Federal; Acórdão 1254991, 07408570320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Partes: Stefania Alves Lima Silva.



    VIII. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso I; 165, § 9º; e 169, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente